Tribunal: TJPA
Processo: 0003135-72.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003135-72.2019.8.14.0039

APELANTE: RAFAEL LIMA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Procedência.

É incontroverso que na residência foi encontrada substância entorpecente, contudo, o fato da droga ter sido encontrada no quarto em que o apelante estava se escondendo, não significa que o apelante sabia que a droga estava ali, ou lhe pertencia, ou estivesse comercializando, isso porque, a casa onde estava tentando se esconder, não era de sua propriedade, apenas entrou ali para tentar fugir da guarnição policial. Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª sessão ordinária por videoconferência, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do feito foi presidido pelo Exmo Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RAFAEL LIMA CUNHA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta da denúncia, que no dia 05 de abril de 2018, o ora denunciado fora flagrado na posse de um estojo rosa contendo aproximadamente 65 (sessenta e cinco) papelotes, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), 05 (cinco) pedras de crack, pesando aproximadamente 02g (duas) gramas, 01 (um) celular preto, modelo “lanterninha”, marca Mox e R$ 57,75 (cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Rafael Lima Cunha, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu provimento, para que a sentença penal ora guerreada, seja reformada, absolvendo o apelante Rafael Lima Cunha, das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna sua absolvição pela insuficiência de provas.

Consta dos autos, conforme Termo de Audiência (fls. 126), que em Alegações Finais, apresentada oralmente, tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública, requereram a absolvição do apelante, em razão da ausência de autoria de Rafael Lima Cunha em relação ao crime de tráfico de drogas, no entanto, o juízo de 1º Grau condenou o apelante, sob fundamentação de que a autoria ficou comprovada através dos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Transcrevo a parte que nos interessa acerca da autoria delitiva, na sentença condenatória:

“2-
AUTORIA:

Quanto a conduta do réu, esta restou comprovada por meio das declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão. Vejamos.

A testemunha arrolada na denúncia SILAS MEDEIROS SOBRAL, disse que não viu o réu comprando droga e nem vendendo. Quando o réu foi preso, falou que estava vendendo drogas. Não viu o réu vendendo e nem usando drogas. Achou a droga com o réu. Ele se escondeu no quarto de uma casa abandonada (...). Eram mais de 10 (dez) petecas.

A testemunha arrolada na denúncia BRENNO RIBEIRO CARDOSO declarou que a denúncia é verdadeira. Não viu o réu vendendo e nem comprando drogas. Viu o momento da apreensão da droga. Se recorda que era um recipiente cheinho, mas não se recorda a quantidade, mas eram mais de 10 (dez) petecas. No momento o réu não apresentava estar drogado e nem embriagado.

Verifica-se que os depoimentos policiais, aliados a apreensão do entorpecente, não deixam dúvidas de que o réu transportava a droga para a comercialização.

O réu RAFAEL LIMA CUNHA disse que a droga não era sua. Só correu dos policiais porque estava foragido do presídio e sua mulher está buchuda. Se escondeu e os policiais disseram que a droga encontrada era sua. Eles ainda colocaram saco plástico na sua cabeça para admitir. Estava foragido, mas não estava de tornozeleira. (...)

Portanto, os elementos apurados na instrução são firmes e seguros, indenes de dúvidas, aptos a justificar a procedência da imputação ao réu pelo crime de tráfico de drogas. (...)”

No presente caso, conforme a denúncia, policiais militares realizavam ronda ostensiva pela cidade quando foram avistados por Rafael Cunha, que empreendeu fuga, pulando pelos muros da vizinhança, escondendo-se em uma casa em construção. Os policiais após perseguição alcançaram e capturaram o denunciado e, na ocasião, ao ser revistado foi encontrado em sua posse 65 papelotes de maconha e 05 pedras de crack, para fins de comércio ilícito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, é incontroversa, comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudo toxicológico provisório e definitivo. No entanto, o mesmo não se pode afirmar quanto a autoria delitiva, vez que os elementos de prova constante dos autos não se mostram suficientes para sustentar um decreto condenatório pelo delito ora questionado.

A testemunha Silas Medeiros Sobral, policial militar, declarou em juízo, que não viu ninguém comprando droga, não viu o apelante vendendo droga para ninguém, que no momento da detenção, Rafael confirmou que a droga era sua e estava vendendo, que não viu o apelante usando drogas, que ele correu ao ver a viatura, que o declarante achou a droga, quando entrou num quarto da casa abandonada e a droga foi encontrada nesse quarto, num cantinho com tijolo em cima.

O policial militar Brenno Ribeiro Cardoso, aduziu que não viu o ora apelante nem comprando e nem vendendo droga, que não lembra o que ele disse no momento da detenção.

O apelante Rafael Lima Cunha, ao ser interrogado, em juízo, declarou que é usuário de maconha, que responde por dois processos por tráfico de drogas em 2016 e 2017, que a droga não era sua, que correu porque estava foragido e sua mulher estava grávida, que os policiais acharam a droga, bateram nele, colocaram saco na sua cabeça para ele confirmar que a droga era sua.

Portanto, verifico que o apelante foi encontrado em uma casa abandonada, local em que se escondeu ao correr quando viu a viatura, no entanto, não foi flagrado comercializando entorpecente, tampouco restou provado que a droga apreendida era de sua propriedade.

É incontroverso que na residência foi encontrada substância entorpecente, contudo, o fato da droga ter sido encontrada no quarto em que o apelante estava se escondendo, não significa que sabia que a droga estava ali, ou lhe pertencia, ou estivesse comercializando, isso porque, a casa onde estava tentando se esconder, não era de sua propriedade, apenas entrou ali para tentar fugir da guarnição policial.

Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Ressalto que o Ministério Público em alegações finais requereu a absolvição do apelante Rafael Lima Cunha.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para absolver o apelante Rafael Lima Cunha das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, reformando integralmente a sentença condenatória, devendo ser expedido imediatamente o Alvará de Soltura.

É como voto.

Belém, 02/12/2021